Tribunal: TJSP
Processo: 1005356-21.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHOQUE ELÉTRICO DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE MOTIVOU O FALECIMENTO DO PADRASTO DA AUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA ELEVAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO E CONDENAR A RÉ NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.